Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-79.2019.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-79.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BERNACCHI - CPF: 195.057.688-42 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), ADILSON ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 423.782.571-04 (APELANTE), DORCELINA TEODORA DE FARIA - CPF: 198.034.781-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PRELIMINARES – REJEITADAS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ASSUNATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – JUROS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de ação de execução, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

O prévio ajuizamento de ação de prestação de contas, por si só, não constitui causa de suspensão da execução.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei no 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de execução.

São eficazes para instruir a execução os demonstrativos de débito que demonstram, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Luiz Gustavo Bernacchi
,
Adilson Roberto de Andrade
e por
Dorcelina Teodora de Faria,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos do Devedor, opostos em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu
. Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em breve resumo, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial pleiteada, destinada à verificação da existência de cláusulas abusivas e de seus reflexos sobre o montante geral do débito, bem como pela falta de sobrestamento da execução, diante da necessária concessão de efeito suspensivo a estes embargos do devedor, decorrente de anterior ajuizamento de ação de prestação de contas em face da instituição financeira.

No mérito, asseveram a falta de liquidez e certeza do título, alegando que o montante executado envolve comissões, cujos índices ou forma de cálculo não se encontram expressos no contrato, a exemplo da cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência.

Alegam que o demonstrativo da dívida, colacionado à execução, mostra-se imprestável para a finalidade a que se destina, porque não apresenta cálculo com minuciosa descrição do suposto débito.

Dizem que as cédulas de crédito bancário executadas não constituem título executivo, por falta de assinatura de duas testemunhas.

Asseveram a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com a correção monetária ou outras taxas de juros, bem como com a multa contratual, enfatizando a ilegalidade da prática de anatocismo.

Insurgem-se contra a incidência da capitalização mensal de juros, por ausência de clara previsão contratual, em contrariedade os dispostos nos artigos 46, 51, IV, 52 e 54, §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Pugnam pela limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano e pelo afastamento da mora, argumentando que a falta de pagamento decorre das cobranças abusivas perpetradas pelo credor.

As contrarrazões vieram ao id. 97815965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares,

A hipótese versa embargos do devedor, opostos em ação de execução, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário de n. B60830354-0, emitida em 01/06/2016, com vencimento em 06/06/2020 (id. 97815477 - Pág. 77), e da Cédula de Crédito Bancário de n. B70830397-6, emitida em 21/07/2017, com vencimento em 16/08/2018.

Nesse contexto, não merece acolhida a suscitada nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Como cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, de embargos do devedor fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelos apelantes, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO)

Os apelantes alegam, também, que a sentença está eivada de nulidade, porque a ação de execução deveria ter sido suspensa, em razão de anterior ajuizamento de ação de prestação de contas, em face do banco embargado, questionando a origem e valor do débito executado.

Mais uma vez, carecem de razão os embargantes.

Como cediço, via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, a rigor do que dispõe o “caput” do artigo 919 do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

Todavia, havendo requerimento do embargante, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil:

Art. 919. (...).

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse contexto, vislumbra-se que o prévio ajuizamento de ação de prestação de contas, por si só, não constitui causa de suspensão da execução, como pretendem os apelantes, de modo que não há que se cogitar da propalada nulidade da sentença, por falta de sobrestamento do feito constritivo.

Portanto, REJEITO, também, essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Os embargantes sustentam que a cédulas de crédito bancário executadas não constituem título executivo, porque falta a assinatura de duas testemunhas.

Sem razão, contudo.

Isto porque, aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como na hipótese, não se aplica a exigência formal do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, aplicando-se o disposto no artigo 784, XII, do mesmo regramento processual.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Por sua vez, o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, dispõe:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Como se vê, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei no 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de execução.

Também não merece vingar a tese de imprestabilidade dos demonstrativos de débito, colacionados à petição inicial do feito constritivo, isto porque os documentos, colacionados aos ids. 18355028 e 18355029, demonstram, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Portanto, inexiste qualquer vício capaz de macular os demonstrativos da dívida, colacionados ao feito executivo, sendo eles documentos perfeitamente hábeis para instruir a demanda constritiva.

Relativamente à comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

No presente caso, os instrumentos colacionados aos autos (id. 97815477 - Pág. 77 e id. 97815477 - Pág. 83) não contemplam a previsão da cobrança da comissão de permanência, tampouco este encargo incidiu sobre a evolução da dívida, conforme se depreende dos demonstrativos colacionados aos autos (id. 97815477 - Pág. 89/91).

Desse modo, mostra-se totalmente descabida e desarrazoada a tese de impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo, já que, como dito, não houve incidência do encargo na hipótese.

Quanto aos juros remuneratórios, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Em todos os contratos questionados, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes está de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para cada período contratado (julho/2016 e julho de 2017) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Acerca da
capitalização mensal de juros
, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, a capitalização mensal dos juros está expressamente prevista em todas as avenças (id. 97815477 - Pág. 78, fls. 160; id. 97815477 - Pág. 84, fls. 166), devendo, portanto, ser mantida.

Relativamente ao
afastamento da mora
, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil a descaracterização da mora.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na hipótese, mostra-se inviável a descaracterização da mora, porquanto não se evidencia qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos, que constituíram do débito executado.

Por fim, sustentam, os embargantes, a falta de liquidez e certeza aos títulos executivos, ao argumento de que montante executado envolve comissões, cujos índices ou forma de cálculo não se encontram expressos no contrato, e dão como exemplo a cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência, que não existe em quaisquer das cédulas executadas.

Consoante se evidencia dos demonstrativos de dívida colacionados aos autos, todos os encargos lançados estão previstos nas cédulas de crédito bancário executadas e tiveram sua legalidade reconhecida, de modo que os cálculos apresentados são aptos a revestir de liquidez e certeza aos títulos executivos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021